Tribunal: TJDFT
Processo: 0714827-33.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, CPC. BEM NÃO LOCALIZADO. NOVO ENDEREÇO. AUSÊNCIA. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. SUSPEITA DE OCULTAÇÃO. CONVERSÃO. EXECUÇÃO. MERA LIBERALIDADE DO CREDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE.
1. A citação é ato por meio do qual se completa a estrutura tríplice da relação jurídica processual. Portanto, constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e sua ausência autoriza a extinção da pretensão sem análise do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
2. Nas demandas de busca e apreensão, a citação, via de regra, ocorre após a efetiva execução da tutela deferida em caráter liminar, ex vi § 3o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69.
3. A não localização do veículo objeto da busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei no 911/69, também demonstra ausência de pressuposto processual específico.
4. Disciplina o art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, que se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em demanda executiva, de acordo com sua conveniência.
5. Inexiste previsão legal na Legislação Específica que consubstancie a exigência do magistrado para que o credor comprove a localização efetiva do veículo, por qualquer meio (ex.: fotografia), para que só assim seja autorizada a renovação da diligência objetivando o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Portanto, a exigência de comprovação de que o bem realmente se encontre no endereço indicado, carece de amparo legal. Demais disso, o rigorismo do procedimento não poderá servir de benesse ao devedor, sobretudo quando há possibilidade de ocultar a coisa objeto da busca e apreensão.
6. A prestação jurisdicional ainda se mostra necessária e útil para a solução da lide, quando é razoável o tempo de tramitação do feito e o cumprimento da liminar de busca e apreensão somente foi diligenciado uma única vez.
7. A solução da pretensão na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, dispensa a intimação pessoal da parte e do seu patrono e, quanto ao último, este será validamente intimado por meio simples publicação no Diário da Justiça.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.